Tribunal: TJDFT
Processo: 0710013-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0710013-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MELHOR COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA AGRAVADO: TURIM RIO VEICULOS LTDA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 58849154 a agravante informa a perda superveniente do objeto do presente recurso. Na hipótese, levando-se em conta a preclusão supracitada, desponta prejudicado o objeto do recurso em epígrafe, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, de modo que a agravante efetivamente perdeu o seu interesse de agir. Com tais fundamentos, ante a perda superveniente do interesse recursal, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, XIV e XVI, do RITJDFT. P. I. Brasília/DF, 08 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator